Tribunal: TJBA
Processo: 8038051-91.2021.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8038051-91.2021.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK

Advogado(s)
:
RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MELANIE BORGES VALGUEIRO, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE MANEJADO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, POR SER INCABÍVEL. CONTRA DECISÃO QUE INADMITE O APELO ESPECIAL SOMENTE É CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038051-91.2021.8.05.0001.2.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante, o
CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK,
e, como agravado, o
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NÃO CONHECER do Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.